Tribunal: STF
Processo: HC 72640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - REFORMA - SUSTENTAÇÃO - DEVIDO
PROCESSO LEGAL. A teor do artigo 589 do Código de Processo Penal, o
juiz, diante de recurso em sentido estrito interposto contra a
sentença de pronúncia, a reformará ou sustentará. O emprego deste
último vocábulo, com sentido próprio a distingui-lo de simples
manutenção, implica a necessidade de abordagem das razões
apresentadas. Insubsistência de ato revelador não de sustentação,
mas sim de manutenção.